Tribunal: TJPA
Processo: 0802096-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802096-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS EDILSON DA SILVA BARROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL POR EMPRESA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO.

1.
Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, indeferindo o pedido de desbloqueio judicial da conta da pessoa física proprietário da Empresa Individual executada;

2.
O empresário individual responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas;

3.
O bloqueio de valores realizado em conta bancária de pessoa física responsável por empresa individual é legítimo, uma vez que não há distinção entre o patrimônio do empresário individual e da pessoa jurídica que ele representa;

4.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que protege valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, não se aplica às pessoas jurídicas com finalidade empresarial, e, por extensão, não abrange o empresário individual quando os valores bloqueados são destinados à satisfação de crédito tributário;

5
. No caso concreto, não se demonstra a indispensabilidade dos valores bloqueados para o desenvolvimento da atividade empresarial, e a defesa se limita a argumentar a impossibilidade de penhora em razão do valor ser inferior a 40 salários-mínimos;

6.
A ausência de distinção entre o patrimônio do empresário individual e da pessoa jurídica, bem como a falta de demonstração da natureza impenhorável das verbas constritas, justifica a manutenção do bloqueio realizado via sistema Bacejud;

7.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/07/2024 a 08/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
, na qualidade de Curador Especial de
CARLOS EDILSON DA SILVA BARROS
, contra decisão (Id. 18037991) proferida pelo juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que nos autos de Execução Fiscal (proc. nº 0002577-16.2009.814.0051) rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, indeferindo o pedido de desbloqueio judicial da conta da pessoa física proprietário da Empresa Individual executada.

São as razões recursais: a) que a execução fiscal é contra a empresa individual e não contra a pessoa física do empresário individual; b) que os valores bloqueados pertencem a pessoa física do empresário individual; c) que os valores bloqueados são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, portanto, impenhoráveis, nos termos do inciso X, do art. 833, do CPC. Requer a concessão da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores penhorados.

Junta documentos (Id. 18037991).

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 18234075).

Contrarrazões apresentadas infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 19221015).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pela ausência de interesse em intervir no feito, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 20302430).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Na origem trata-se de Execução Fiscal (proc. nº 0002577-16.2009.814.0051) movida pelo Município de Santarém em face de C. E. DA SILVA BARROS- ME, buscando a satisfação de crédito tributário no valor de R$870,48 (oitocentos setenta reais e quarenta e oito centavos), referente a Taxa de Licença de Localização.

Diante das tentativas de citação do devedor o
juízo a quo
proferiu decisão determinando a citação do executado via Edital, consignando na decisão que expirado o prazo do edital e não havendo manifestação do executado fica desde já nomeado a Defensoria Pública como curador especial (Id. 17510406).

Certificado a ausência de manifestação do executado (Id. 17510406).

A Defensoria Pública como curador especial manifestou-se nos autos requerendo a suspensão do processo (Id. 17510408).

Despacho determinando a manifestação do executado quanto a existência de bens passíveis de penhora (Id. 17510410).

O exequente requereu a realização de penhora
on-line
por meio do sistema BACEJUD na conta da pessoa física responsável pela empresa, até o limite do débito, visando a satisfação do crédito tributário atualizado no valor de R$1.927,55 (Id. 17510412).

Decisão determinando a consulta/bloqueio no sistema BACEJUD (Id.
17510413).

Restou bloqueado valores nos termos do relatório do BACEJUD (Id. 17510413).

Decisão determinando a intimação do executado via edital para cientificá-lo do bloqueio (Id. 17510413).

Certificado o transcurso do prazo sem manifestação da parte exequente (Id. 89474361).

Decisão intimando a Defensoria Pública na qualidade de curadora especial para no prazo de 15 dias se manifestar acerca dos valores bloqueados (Id. 99044776).

A Defensoria Pública na qualidade de curadora especial da pessoa física do empresário individual opôs Exceção de Pré-Executividade, requerendo o desbloqueio dos valores, ao fundamento do valor ser inferior a 40 salários-mínimos e pertencer a pessoa física (Id. 10244827).

Após manifestação do exequente pugnando pela manutenção do bloqueio judicial,
sobreveio a decisão agravada
nos seguintes termos:

“(...) No caso em tela, verifico que o bloqueio de valores ocorreu na pessoa física proprietário

da Empresa Individual, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual,
portanto, como a Jurisprudência determinar que seja reconhecida a possibilidade de penhora da quantia depositada em caderneta de poupança ou conta de titularidade da pessoa jurídica devedora, não sendo resguardado o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
endente não assiste razão a Defensoria Pública.

Diante de todo o exposto,
rejeito a presente Exceção de Pré-Executividade
, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos.

Intime-se a Fazenda Pública, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o andamento do processo, sob pena de suspensão nos termos do artigo 40 da LEF.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

SERVE O PRESENTE, COMO MANDADO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/OFICIO, nos termos dos Provimentos vigentes.”

Cinge-se a controvérsia recursal à definição acerca da (im) penhorabilidade de valor bloqueado em conta bancária de titularidade de pessoa física responsável por empresa individual.

Esclareço desde já que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o empresário individual não tem personalidade jurídica distinta da pessoa física e assume todo o risco da atividade empresarial em seu próprio nome e, ainda que lhe seja atribuído um CNPJ próprio, diferente do CPF não há qualquer distinção entre pessoa física em si e o empresário individual. Nesse sentindo cito a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular. 2.
O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"
( REsp 1.355.000/SP, Rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" ( AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. (...) ( REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)”

Cumpre anotar que o art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, norma que alcança, quantias contidas em conta-corrente ou aplicações financeiras. No entanto, via de regra, a hipótese de impenhorabilidade em questão, é restrita a pessoa física, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. [...] 2. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" ( AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 3. Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. 4. Agravo Interno não provido.” ( AgInt no REsp 1878944/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)”

É precisamente a hipótese dos autos.

Destaco que, no presente caso, não se alegou a indispensabilidade dos valores para o desenvolvimento da atividade empresarial, limitando-se a defesa a argumentar a impossibilidade de penhora devido ao valor ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Registro, ademais, que não houve nos autos qualquer sucesso na constrição de bens penhoráveis, nem tampouco qualquer iniciativa do executado para pagamento ou negociação do débito.

A natureza impenhorável das verbas constritas, não restou demostrada pelo agravante. A legitimidade do bloqueio se sustenta.

Assim, não havendo distinção entre o patrimônio do empresário individual e da pessoa jurídica que a representa, reputo
ausente a plausibilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada, na forma do art. 300 do CPC
. Tudo nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada ao norte.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
, para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/07/2024